Tribunal: CARF
Processo: 11065.722816/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722816/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.386 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FENAC S.A. FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. QUITAÇÃO DE MULTAS E
JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 1o DA LEI No 11.941, DE
27 DE MAIO DE 2009 E ART. 27 DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB
No 6, DE 22 DE JULHO DE 2009. APURAÇÃO NO LALUR.
Quando da utilização de prejuízos fiscais para quitação de multas e juros
moratórios nos termos do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 e art.
27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, deve o
contribuinte baixar do montante acumulado de prejuízos fiscais controlados na
parte B do LALUR o valor correspondente ao prejuízo fiscal necessário para
que, após a aplicação da alíquota de 25%, se obtenha o valor da quitação
pretendida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL. QUITAÇÃO DE
MULTAS E JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 1o DA LEI No
11.941, DE 27 DE MAIO DE 2009 E ART. 27 DA PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 6, DE 22 DE JULHO DE 2009. APURAÇÃO NO LALUR.
Quando da utilização de base negativa de CSLL para quitação de multas e
juros moratórios nos termos do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009
e art. 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, deve o
contribuinte baixar do montante acumulado de prejuízos fiscais controlados na
parte B do LALUR o valor correspondente ao prejuízo fiscal necessário para
que, após a aplicação da alíquota de 9%, se obtenha o valor da quitação
pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722816/2015-44
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08,
através do acórdão 108-011.738, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte
em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da
pessoa jurídica em epígrafe, foram lavrados e cientificados autos de infração,
em 03/09/2015, através dos quais se constituiu o crédito tributário infra:

2. Toda a autuação encontra-se explanada no RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL
(RAF) juntado ao presente processo nas páginas 672 a 679.
3. O procedimento fiscal denominado revisão de declaração teve por
objetivo verificar divergências entre os valores a pagar de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), relativos aos anos de 2011 e 2012, e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos aos anos de 2011 a
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

2013, informados/declarados nas Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ ́s) e nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF ́s), bem como os registros do Livro de Apuração do
Lucro Real (LALUR).
4. Apuro a Fiscalização que, de acordo com as informações dos sistemas de
arrecadação, a Impugnante optou por parcelar, no ano de 2009, débitos
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e débitos perante a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no âmbito dos artigos 1o e 3o
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, tendo utilizado para a quitação de
multas e juros do parcelamento saldos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo
Negativa de CSLL, conforme fls. 599 a 611.
5. Neste sentido, conforme estabelecido pelos art. 1o da Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009 e art. 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho
de 2009, os valores passíveis de utilização na quitação de multas e juros do
parcelamento são os resultantes da aplicação das alíquotas de 25% e de 9%
sobre os saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL da
pessoa jurídica, respectivamente. Além disso, os saldos de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa de CSLL vinculados à quitação de multas e juros do
parcelamento devem ser baixados da parte “B” do LALUR.
6. Verificou a Fiscalização que as segundo informações dos sistemas de
arrecadação, a Impugnante utilizou Prejuízo Fiscal de R$ 1.657.009,56, o que
lhe permitiu, no âmbito daquele parcelamento, a quitação multas e juros no
valor de R$ 414.252,39 (R$ 1.657.009,56 x 25 %). Do mesmo modo, a
utilização de Base de Cálculo Negativa de CSLL de R$ 2.254.846,00,
possibilitou a quitação multas e juros parcelados no valor de R$ 202.936,14
(R$ 2.254.846,00 x 9 %). Portanto, a utilização concomitante de saldos de
Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL lhe propiciou a quitação
de multas e juros de R$ 617.188,53 no âmbito do parcelamento.
7. Constatou-se, ainda que, na parte “B” do LALUR da Impugnante, havia,
em 1o de janeiro de 2009, saldos de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo
Negativa de CSLL registrados nos montantes de R$ 2.325.246,61 (Prejuízo
Fiscal) e de R$ 2.923.083,05 (Base de Cálculo Negativa de CSLL), acumulados
em períodos anteriores, conforme fls. 479 e 481, havendo sido efetuadas
compensações de Prejuízo Fiscal com as bases de cálculo de IRPJ referentes
aos anos de 2009 a 2012, assim como compensações de Base de Cálculo
Negativa de CSLL com as bases de cálculo de CSLL dos anos de 2009 a 2013,
conforme fls. 479 e 481 e 483 a 598, como se aponta na Tabelas 1 e 2 abaixo.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

8. Quando da baixa dos valores de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa de CSLL por ocasião da quitação de multas e juros do referido
parcelamento, constatou-se que a Impugnante baixara na parte “B” do LALUR
apenas 25% do saldo de Prejuízo Fiscal e 9% do saldo de Base de Cálculo
Negativa de CSLL.
9. A análise dessas divergências constam do RAF, especificamente da folha
678, cujas tabelas reproduzimos abaixo.

10. Intimada, através do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal juntado
às fls. 612 a 649, a apresentar suas justificativas/esclarecimentos acerca das
divergências apontadas, a Impugnante preferiu não se manifestar sobre o
exposto.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

11. Desta forma, foram lavrados os Autos de Infração ora guerreados com a
aplicação de multa de ofício prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15
junho de 2007.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
12. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 03/09/2015 (fls. 682), a
impugnante apresentou, em 01/10/2015, impugnação juntada às fls. 693 a
702.
13. Inicia a Impugnação trazendo um breve histórico da autuação e passa,
então, a apresentar suas razões pelas quais julga improcedente o lançamento.
Da decadência
14. Alega de pronto ser o IRPJ e a CSLL tributos sujeitos ao prazo decadencial
de 5 anos, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, afirmando
não haver divergências doutrinárias ou jurisprudenciais quanto a isso.
15. Afirma que no presente caso concreto os fatos orbitam e são concebidos
em 2009, momento em que supostamente deveria ter ocorrido liquidação do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, posto que utilizados para
parcelamento da dívida e que a administração pública possuía, segundo a
Impugnante, o prazo de 5 anos para lançá-los e consequentemente cobrá-los.
16. Continua asseverando que que se inadmite que passados mais de 5 anos
da data de concepção da suposta irregularidade fiscal, venha o ente público
lavrar o presente auto de infração, porquanto da data de concepção dos fatos
até os dias hodiernos já transcorreram mais de 5 anos. Segue dizendo que se o
hipotético erro ocorreu em 2009, é dessa data que inicia o prazo decadencial,
sendo certo, que a partir deste momento, tem a administração 5 anos para
promover a devida autuação e subsequentemente cobrar o valor das multas e
encargos moratórios.
17. Apresenta jurisprudência do STF e conclui este item de sua Impugnação
afirmando que “considerando que as implicações advindas da presente
notificação ocorreram no longínquo ano de 2009, fator que impacta na
inequívoca decadência dos fatos objurgados neste libelo administrativo,
requer a empresa notificada, que seja reconhecida a decadência e
posteriormente arquivada a notificação em epígrafe, diante do acolhimento
das razões deduzidas.”
Do mérito
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

18. Alega a Impugnante que o Auto de Infração teve como fundamento a
compensação indevida de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL,
quando da opção pelo parcelamento em 2009 de débitos perante a Receita
Federal do Brasil (RFB) e débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) no âmbito da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, quando
utilizou para a quitação de multas e juros do parcelamento saldos de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL.
19. Continua dizendo que quando da utilização desse benefício na adesão ao
parcelamento, registrou e manteve a disposição da RFB, em livro de controle
(LALUR) e nas informações prestadas ao ente fiscalizador (DCTF e DIPJ) os
montantes aproveitados, reduzindo o total de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa de CSLL, restando a utilizar o que lhe era legítimo, citando o art. 27,
§9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009 como norma
justificadora de sua alegação.
20. Cita o art. 5o da Constituição Federal e o art. 97 do Código Tributário
Nacional para concluir que aqueles instrumentos normativos exculpem o
Princípio da Legalidade ao qual deve obediência os atos da administração a
constância da lei, sendo absolutamente ilegais, quando em desacordo.
21. Afirma que o ato administrativo do lançamento consubstanciado no Auto
de Infração ora em análise é ilegal visto que não há lei que o ampare, vez que
o art. 27, §9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009, em
momento algum obriga a liquidação de todo prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, quando da sua utilização para fins de beneficiamento.
22. Reitera que a legislação destacada acima não faz referência a baixa
integral do saldo de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL
existente até a publicação da Lei 11.941/2009, não havendo assim, fraude ou
ilícito por parte da FENAC S.A, uma vez que dispunha de saldo de prejuízos
fiscais e Base de Cálculo Negativa de CSLL para suportar os aproveitamentos
informados no LALUR e DIPJ, bem como, do benefício para liquidação de juros
e multas do parcelamento da Lei 11.941/2009.
23. Conclui sua Impugnação afirmando que considerando que não há lei ou
resolução que obrigasse a empresa notificada a proceder a liquidação de todo
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, mas tão somente a
escrituração nos livros fiscais desta baixa, requerer pela a improcedência do
presente auto de infração, com o seu consequente arquivamento.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. QUITAÇÃO DE MULTAS E
JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 1o DA LEI No 11.941, DE
27 DE MAIO DE 2009 E ART. 27 DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB
No 6, DE 22 DE JULHO DE 2009. APURAÇÃO NO LALUR.
Quando da utilização de prejuízos fiscais para quitação de multas e juros
moratórios nos termos do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 e art.
27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, deve o
contribuinte baixar do montante acumulado de prejuízos fiscais controlados na
parte B do LALUR o valor correspondente ao prejuízo fiscal necessário para
que, após a aplicação da alíquota de 25%, se obtenha o valor da quitação
pretendida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL. QUITAÇÃO DE
MULTAS E JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 1o DA LEI No
11.941, DE 27 DE MAIO DE 2009 E ART. 27 DA PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 6, DE 22 DE JULHO DE 2009. APURAÇÃO NO LALUR.
Quando da utilização de base negativa de CSLL para quitação de multas e
juros moratórios nos termos do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009
e art. 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, deve o
contribuinte baixar do montante acumulado de prejuízos fiscais controlados na
parte B do LALUR o valor correspondente ao prejuízo fiscal necessário para
que, após a aplicação da alíquota de 9%, se obtenha o valor da quitação
pretendida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação previsto no art. 150, §1o do CTN, termo a
quo para apuração da ocorrência da decadência é o fato gerador do tributo, que,
no caso de apuração pela sistemática do Lucro Real Anual, ocorre em 31 de
dezembro do ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Da decadência:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

24. O que se verifica é que a premissa trazida pela Impugnante é falsa, e,
portanto, o termo a quo para análise da decadência não é o ano-calendário de
2009, mas sim, 31/12/2011.
30. O que aponta à Fiscalização como divergência e/ou infração à legislação
tributária é o fato que a Impugnante, ao invés de baixar de seus saldos de
Prejuízos Fiscais e Base Negativa da CSLL os montantes necessários para
aquelas quitações, baixou valores reduzidos, que quando corrigidos de ofício,
leva a uma insuficiência de Prejuízos Fiscais nos anos-calendário de 2011 e
2012 e de Base Negativa da CSLL nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
31. Desta feita, o real objeto deste processo administrativo de lançamento é a
insuficiência de Prejuízos Fiscais e Base Negativa de CSLL para os fatos
geradores ocorridos em 31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013 (esse último
somente para a CSLL).
33. Como já mencionado, os fatos geradores abrangidos pelos Autos de
Infração ora em voga são aqueles ocorridos em 31/12/2011, 31/12/2012 e
31/12/2013.
34. A impugnante tomou ciência dos Autos de Infração em 03/09/2015 (fls.
682). Os termos ad quem para análise da decadência, considerando-se cada
um dos fatos geradores e o disposto no art. 150, §4o do CTN seriam
31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, de tal forma que não se vislumbra à
aplicação do instituo da decadência no presente processo.
Do mérito:
38. O que se verifica é que, quando da baixa dos montantes utilizados para a
quitação de multas e juros moratórios prevista no art. 1o, §7o da Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, ao invés de a Impugnante baixar os valores
referentes ao Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL necessários a compor
os valores de pagamento, nos termos do art. 27, §1o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.o 6, de 22 de julho de 2009, baixou os valores dos pagamentos, o
que implica dizer, apenas 25% do que deveria ter baixado de prejuízos fiscais
e 9% de base negativa de CSLL.
40. Desta forma, a apuração correta dos valores de prejuízos fiscais e base de
cálculo negativa encontram-se na primeira coluna da tabela abaixo:
Prejuízo Fiscal/ Base Negativa a
utilizar
Alíquota (segundo §1o do
Art. 27 Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 6/2009)
Valor de multas e juros
moratórios quitados pela
Impugnante
R$ 1.657.009,56
25%
R$ 414.252,39
R$ 2.254.846,00
9%
R$ 202.936,14
41. Como já dito acima, por equívoco, o contribuinte baixou de seu saldo de
prejuízos acumulados e base negativa de CSLL os valores da última coluna da
tabela acima (quando deveria ter baixado os valores da primeira coluna), o
que se verifica em desacordo com a legislação vigente à época do lançamento.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 02/07/2021, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 27/07/2021 (fls. 735 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- ataca, no mérito, destacando que Pela hermenêutica do art. 27 da Portaria
PGFN/RFB no 06/2009, a expressão “promover a baixa dos valores” não é esclarecedora, não
deixando explícito que o montante total do prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da CSLL
deveriam ser baixados.
- Logo, o entendimento da companhia Recorrente foi de baixar os valores do
aludido montante, os quais foram utilizados para abater os juros e multas do parcelamento.
Essa intelecção não se aplica explicitamente da mesma forma quando tais valores são utilizados
para reduzir a base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL. A redução da base de cálculo dos
tributos é uma situação específica e não pode se confundir com o abatimento direto de juros e
multas como no caso do parcelamento pela Lei no 11.941/2009.
- Aliás, o art. 27, § 9o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, em momento
algum obriga a liquidação de todo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, quando
da sua utilização para fins de beneficiamento.
DO PEDIDO
Ante a todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer digne-se a acolher os argumentos do presente RECURSO,
para fins de reformar a decisão recorrida e reconhecer a insubsistência e improcedência da
processo administrativo fiscal, pois a Recorrente cumpriu com a exigência legal, mantendo os
livros fiscais escriturados e declarou corretamente à Receita Federal do Brasil, além de ter
baixado os valores respectivamente utilizados a título de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

Do recurso voluntário:
Conforme já relatado, o presente processo envolve autos de infração de IRPJ e
CSLL, por conta de revisão de declaração, para verificar divergências entre os valores a pagar
destes tributos, relativos aos anos-calendário de 2011 a 2013.
Apurou a fiscalização que a recorrente optou por parcelar, no ano de 2009, débitos
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e débitos perante a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) no âmbito dos artigos 1o e 3o da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, tendo utilizado para a quitação de multas e juros do parcelamento, saldos de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL.
No entender da fiscalização, os valores dos saldos de prejuízo fiscal e da BCN de
CSLL a utilizar são os resultantes da aplicação das alíquotas de 25% e 9%, respectivamente,
devendo os saldos utilizados baixados na sua integralidade.
Contudo, a recorrente, por ocasião da quitação de multas e juros do referido
parcelamento, baixara na parte B do Lalur apenas 25% do saldo do prejuízo fiscal e 9% do saldo
de base de cálculo negativa de CSLL.
Em sua defesa na peça recursal, destaca que pela hermenêutica do art. 27 da
Portaria PGFN/RFB no 06/2009, a expressão “promover a baixa dos valores” não é
esclarecedora, não deixando explícito que o montante total do prejuízo fiscal e base de cálculo
negativo da CSLL deveriam ser baixados. Adicionalmente, alega que o art. 27, § 9o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, em momento algum obriga a liquidação de todo prejuízo fiscal
e base de cálculo negativa de CSLL, quando da sua utilização para fins de beneficiamento.
Primeiramente, cabe destacar que o art. 27, §9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 6, de 22 de julho de 2009, e nem a autoridade no seu relatório da ação fiscal, em momento
algum obriga a liquidação de todo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, quando da
sua utilização para fins de beneficiamento no caso.
O art. 27, §1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 6, de 22 de julho de 2009 assim
disciplina:
Art. 27. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento à vista ou pelo
parcelamento nos termos desta Portaria poderá liquidar valores
correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros moratórios,
inclusive relativos a débitos inscritos em DAU, com utilização de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
próprios.
§ 1o O valor do crédito a ser utilizado será determinado mediante a
aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e de 9% (nove por
cento), respectivamente
Desta forma, a apuração correta dos valores de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa encontram-se na primeira coluna da tabela abaixo:
Prejuízo Fiscal/ Base Negativa a
utilizar
Alíquota (segundo §1o do
Art. 27 Portaria Conjunta
PGFN/RFB n. 6/2009)
Valor de multas e juros
moratórios quitados pela
Impugnante
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.386 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722816/2015-44

R$ 1.657.009,56
25%
R$ 414.252,39
R$ 2.254.846,00
9%
R$ 202.936,14
Como já dito acima, por equívoco interpretativo, a recorrente baixou de seu saldo
de prejuízos acumulados e base negativa de CSLL os valores da última coluna da tabela acima
(quando deveria ter baixado os valores da primeira coluna), o que se verifica em desacordo com
a legislação vigente à época do lançamento.
Assim, corretamente, a autoridade autuante procedeu a recomposição desses
saldos conforme já descritos na autuação fiscal, não havendo nenhuma correção a ser feita.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 760
DF CARF MF
Original